Tribunal: TJDFT
Processo: 0709941-98.2023.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0709941-98.2023.8.07.0019 AGRAVANTE: FERNANDO REINALDO BARBOSA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DESPACHO Ao agravado, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 3 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora